Tribunal: TJSP
Processo: 1010113-16.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Ausência de omissão, contradição ou outro vício a ser sanado – Efeito infringente – Prequestionamento – Limites do art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010113-16.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada ELENIR SANCHES RAMOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010113-16.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010113-16.2019.8.26.0071/50000
COMARCA DE BAURU
EMBGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBGDA.: ELENIR SANCHES RAMOS DE OLIVEIRA
Embargos de declaração
Acórdão
Ausência de omissão,
contradição ou outro vício a ser sanado Efeito infringente
Prequestionamento Limites do art. 1.022 do novo CPC (art. 535
do CPC/73) não observados Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 359/367 dos autos da apelação) que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante,
mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente a ação de obrigação
de fazer ajuizada pela ora embargada, determinando que o réu limite os
descontos relativos aos empréstimos contratados pela autora a 30% dos seus
vencimentos líquidos.
Alega o embargante que interpõe os presentes
embargos para sanar omissão e contradição contidas no v. acórdão. Sustenta
que a autora celebrou contratos com a instituição financeira de naturezas
distintas, com previsões de pagamento por meio de desconto em folha de
salário e por meio de débito em conta, sendo que este último não é abrangido
pela Lei 10.820/03, pelo Decreto no 61.750 e nem pela Lei 8.112/90. Bem por
isso, pede que em relação aos contratos cujo débito recaia sobre a conta
corrente da autora, não incida qualquer tipo de limitação, ademais, afirma
haver previsão contratual para que eventual valor fora da margem possa ser
descontada direito em conta corrente. Assevera não ter praticado qualquer
abuso. Colaciona doutrina e precedentes jurisprudenciais a respeito. Requer,
por isso, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os
vícios apontados, bem como o prequestionamento da matéria subjudice.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010113-16.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
3
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,
assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante se
infere dos termos das alegações do embargante, conforme supra relatado,
discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da
causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem, por unanimidade,
negar provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, tendo
considerado para tanto todas as questões que suscitou, inclusive quanto aos
documentos constantes dos autos. Sua fundamentação, bem por isso, afigura-
se suficiente para responder, direta ou indiretamente, as normas legais
prequestionadas pelo embargante, ainda que não tenham sido expressamente
apontadas em referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição ou ofensa a dispositivos legais.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ressalte-se que o acórdão embargado foi muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010113-16.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
4
claro quanto aos questionamentos feitos pelo embargante nestes seus
embargos, consignando expressamente que:
Note-se, outrossim, que esta limitação do desconto
das parcelas dos empréstimos, ao percentual de 30% do rendimento líquido
mensal do devedor, também deve prevalecer em relação aos empréstimos
incidentes na conta corrente do mutuário, não devendo se restringir ao
empréstimo consignado em folha de pagamento, por se cuidar aqui a
propósito de conta bancária na qual são creditados seus vencimentos
salariais, a despeito de não se cuidar de conta salário. Assim, os vencimentos
que são creditados na sua conta bancária também devem ser preservados, de
modo a garantir a subsistência do devedor, por terem caráter alimentar,
tanto assim que são considerados, por lei, impenhoráveis, incidindo neste
caso, ademais, o Código de Defesa do Consumidor. O banco, além disso,
somente concede tais empréstimos em face dos vencimentos salariais
creditados na conta corrente do mutuário, assim o fazendo, via de regra,
quando não é mais possível o desconto em folha de pagamento do
contratante, por ultrapassar a margem consignável. Desse modo, devem
ambos ter o mesmo tratamento.
Correta, portanto, a limitação dos descontos das
parcelas do empréstimo aqui versados em 30% dos rendimentos líquidos da
autora. (fls. 365 da apelação).
Dessa forma, como se infere dos termos da
fundamentação do acórdão embargado, todas as questões levantadas pelo ora
embargante nos presentes embargos foram devidamente consideradas quando
do julgamento da apelação, não se prestando a presente via recursal como
mecanismo para possibilitar novo julgamento do feito.
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a
hipótese que se configura, consoante se infere das alegações do embargante.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento do embargante em relação à decisão do órgão
colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010113-16.2019.8.26.0071/50000 -Voto no
5
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria já
debatida, pois os argumentos reiterados pelo embargante não são capazes de
trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
Thiago de Siqueira
Relator